Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS ISOLADOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1.Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 3 (três) anos 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2.As questões em discussão se referem aos pedidos de: i) absolvição, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ii) mantida a condenação, afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; iii) afastamento da valoração negativa da conduta social, na primeira fase; iv) utilização da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase.
III. Razões de decidir:
3. Embora comprovada a materialidade do delito, a autoria não restou demonstrada para além de dúvida razoável. A vítima não presenciou a subtração nem reconheceu o autor. As imagens de segurança são de baixa qualidade e não permitem identificação do agente ou do veículo. O cartão bancário encontrado no local constitui indício isolado, sem esclarecimento preciso acerca das circunstâncias de sua localização. Nenhum dos bens subtraídos foi apreendido em posse do réu, tampouco se produziu prova técnica, pois o veículo da vítima não foi apresentado para perícia, apesar de devidamente agendada.
4.Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor do apelado pelo crimedescrito na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo in dubio pro reo, de modo que a manutenção da sentença absolutória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
5.Recurso provido com expedição de ALVARÁ DE JUSTIÇA.